Tribunal: TJES
Processo: 5020231-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020231-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PAIS
RECORRIDO: FELIPE AUGUSTO PANTANO FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por FELIPE AUGUSTO PANTANO FERNANDES em face de JOSE EUSTAQUIO PAIS, na qual narra, em síntese, que conduzia sua moto na Av. Norte Sul, sentido Vitória-Serra, na altura do Posto Ipiranga, quando o requerido, condutor do veículo HB20X, saiu de onde estava estacionado colidindo com o veículo C4, do condutor Rodrigo, que veio a capotar invadindo a pista em que se encontrava o autor, que acabou colidindo com a traseira do veículo capotado. Em razão dos fatos narrados, busca a reparação material e moral.

A parte Requerida apresentou contestação, onde afirmou que ao sair do estacionamento a fim de ingressar na via foi abalroado pelo veículo C4, vindo este a capotar e a causar o acidente com o autor. Portanto, alegou ausência de responsabilidade e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais com gastos de medicamento e UBER,
para condenar a parte requerida JOSE EUSTAQUIO PAIS a pagar a parte autora a quantia de R$ 253,37 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais,
para condenar a parte requerida JOSE EUSTAQUIO PAIS a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais referente ao conserto do veículo,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil."

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, aduzindo erro evidente na apreciação dos fatos, portanto, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora recorrida, não apresentou Contrarrazões ao Recurso, apesar de devidamente intimada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a inexistência de culpa em relação à ocorrência de sinistro, haja vista o verdadeiro causador do dano teria sido o condutor do veículo Citroen C4. No entanto, tal alegação não merece prosperar, isto porque não há quaisquer provas nos autos que comprovem tal alegação.

Por outro lado, não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois há provas suficientes nos presentes autos que demonstram a culpa do recorrente, condutor do veículo, sendo que o autor em nada contribuiu para o evento danoso, conforme se verifica em análise do vídeo colacionado pela parte recorrida.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

“Restou incontroverso nos autos o fato de que parte requerida JOSE EUSTAQUIO PAIS saía da vaga de estacionamento de frente o edifício norte sul e pretendia ingressar na via onde os demais veículos e a parte requerida trafegava.

Pois bem, conforme o que se infere do BO, vídeo e das fotografias constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque parte requerida JOSE EUSTAQUIO PAIS desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, quando, saía da vaga de estacionamento para ingressar na pista de rolamento por onde já circulava os demais veículos e o condutor da parte requerida. No aspecto prático, a manobra realizada pela parte requerida JOSE EUSTAQUIO PAIS caracteriza-se como ingresso na pista de rolamento, a partir da vaga de estacionamento, o que constitui movimento permitido, porém exige máximo prudência, cuidado e atenção, somente podendo ser realizada após verificação da corrente de tráfego, evitando-se interrompê-la.”

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos ao autor, ora Recorrido.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sendo assim, compreendo que o Recorrente não trouxe nenhuma informação capaz de alterar o julgado de primeiro grau.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para majorar o valor da condenação. Cumpre salientar que a indenização pelo dano moral experimentado pelo recorrido, tendo em vista as circunstâncias do caso, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, deve ser mantida na forma estabelecida pelo juízo
a quo.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)